Tribunal: TJDFT
Processo: 0738831-41.2022.8.07.0000
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-06-28
Data de publicação: 2023-07-20

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE RECONHECIMENTO E DISSOLUÇÃO DE UNIÃO ESTÁVEL CUMULADA COM OFERTA DE ALIMENTOS EM FAVOR DO FILHO COMUM E FIXAÇÃO DO REGIME DE GUARDA E CONVIVÊNCIA DO INFANTE. EMENDA DA INICIAL. DESMEMBRAMENTO DOS PEDIDOS. MODULAÇÃO DO OBJETO DA AÇÃO. PEDIDO DE ALIMENTOS E GUARDA. CONCENTRAÇÃO EM AÇÃO QUE VISA DISPOR SOBRE O VÍNCULO QUE ENLAÇA OS PAIS. CUMULAÇÃO. ÓBICE JUDICIAL. CONTEÚDO DECISÓRIO LESIVO. AFERIÇÃO. RECORRIBILIDADE. AGRAVO. ADMISSIBILIDADE. PEDIDOS. CUMULAÇÃO. PRETENSÕES SUJEITAS AO PROCEDIMENTO ORDINÁRIO E COMPATÍVEIS ENTRE SI. CÚMULO OBJETIVO. VIABILIDADE E LEGALIDADE. EMENDA DA INICIAL. DESCABIMENTO. AGRAVO PROVIDO.
1. O ato judicial que determina o aditamento da inicial, conquanto seja qualificado como despacho de mero expediente e, outrossim, impregnado de natureza simplesmente ordinatória, encerra conteúdo decisório quando, exacerbando-se do limite do simples impulso processual, determina à parte autora que eleja um dos pedidos que formulara, desmembrando-se, por conseguinte, uma das pretensões, que deverá ser formulada em ação apartada, ensejando-lhe prejuízo processual e material, tornando-se, pois, passível de recurso ante os efeitos materiais que irradia, devendo ser sujeitada a reexame.
2. Consubstancia verdadeiro truísmo que, de acordo com o estabelecido pelo art. 327 do Código de Processo Civil, a cumulação de pedidos somente é legalmente admitida quando, estando ou não enlaçados por vinculação de conexão, sejam compatíveis entre si, seja competente para deles conhecer o mesmo juízo e adequado para todos o mesmo procedimento, resultando da aferição desses requisitos a propriedade da cumulação almejada (§ 1o).
3. Emergindo os pedidos de reconhecimento e dissolução de união estável c/c guarda e regulamentação de visitas e oferta de alimentos em favor do filho menor comum da mesma causa de pedir remota – união estável -, sendo perfeitamente compatíveis entre si, estando sujeitos à jurisdição do mesmo juízo e sido formulados no ambiente do procedimento comum ordinário, não subsiste nenhum óbice para que sejam formulados de forma cumulada e assim transitem e sejam resolvidos, inclusive porque, agregada à satisfação do exigido para a formulação cumulada, consubstancia imperativo legal sua tramitação de forma cumulada como forma de materialização dos princípios da economia e efetividade processuais (CPC, art. 327, § 2o).
4. Agravo conhecido e provido. Unânime.